Tribunal: TJBA
Processo: 8056592-10.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056592-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO SOUSA DE SANTANA Advogado(s): BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, DANIELE DE ANDRADE SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, que pleiteia a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, nos termos atribuídos aos oficiais em atividade, com o pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. A autoridade coatora, o Secretário de Administração do Estado da Bahia, defendeu a inexistência de direito líquido e certo, sob respaldo na legislação aplicável. O Estado da Bahia alegou litispendência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e existência de mandado coletivo sobre a matéria. II. Questão em discussão 2. Discute-se a extensão da GCET, em caráter geral, ao policial militar inativo no mesmo percentual pago aos oficiais da ativa, considerando a regra da paridade e as normas específicas que disciplinam o direito. III. Razões de decidir 3. Inexistência de litispendência, visto que o presente mandado de segurança veicula pedido distinto do anterior, qual seja, majoração da GCET e diferenças retroativas. 4. Direito à justiça gratuita mantido, dada a comprovação da insuficiência financeira do impetrante. 5. Não configuração de decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, reconhecida pela jurisprudência. 6. Direito à majoração da GCET para o percentual de 125%, conforme previsão do art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, Resolução COPE nº 153/2014, e entendimento desta Corte, que reconhece o caráter genérico da vantagem, estendendo-a aos inativos com base na paridade. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, estendendo-se aos inativos no percentual integral pago aos oficiais da ativa." "A majoração de proventos decorrente da GCET deve contemplar as diferenças retroativas desde a impetração, com juros e correção monetária conforme parâmetros legais vigentes." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, I e II, 110-B e 110-D; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 271 e 729; STJ, Tema 905; TJBA, Mandados de Segurança nº 8035775-90.2021.8.05.0000 e nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8056592-10.2023.805.0000, em que figuram como impetrante ELISIO SOUSA DE SANTANA e como impetrado o ESTADO DA BAHIA, representado pelo Secretário de Administração: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.